Tribunal: TJMT
Processo: 1016463-08.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016463-08.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINE GONCALVES DOS SANTOS MENDES - CPF: 036.219.381-92 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO EM LEI. FGTS INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

Se restar comprovado que a autora foi contratada temporariamente para atender as necessidades de excepcional interesse público, não há que falar em nulidade do contrato temporário.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Municipal nº 10.693/2019.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1016463-08.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis

Recorrido(s):

Caroline Gonçalves dos Santos Mendes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino que os pedidos iniciais sejam julgados PARCIALMENTE PROCEDENTES para:

I. DECLARAR nulos os contratos realizados, com sucessivas renovações, nos anos de 2020 e 2021;

II. CONDENAR a parte ré, ao pagamento do FGTS, correspondente a 02/2020 a 12/2021, sem a multa de 40% (quarenta por cento), respeitados os lapsos temporais sem prestação de serviços ou períodos/meses com mais de cinco anos anteriores a propositura desta demanda, por configurar a prescrição, deduzidos todos os valores quitados administrativamente.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei nº 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1º/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Os juros de mora que incidem a partir da citação estão incluídos na SELIC portanto não se aplica índice diverso.

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a Reclamante, alega que manteve vínculo com o Município de Rondonópolis, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professora, durante o período de 03/02/2020 a 31/10/2020; 01/03/2021 a 31/03/2021; 01/11/2021 a 31/01/2022 e 25/02/2022 a 05/2022.

O Município aduz que a contratação do período de 02/2020 a 10/2020 se deu do contrato n° 81/2020, por meio da classificação da autora no Processo Seletivo Simplificado

005/2019/SMGP, já o contrato de 02/2022 a 11/2022, se deu do contrato n° 1551/2022, por meio da classificação da autora no Processo Seletivo Simplificado

001/2022/3MGP, de modo que não houve renovações sucessivas, não sendo devido o pagamento do FGTS.

É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Rondonópolis, eis o que dispõe a Lei nº 10.693/2019 que dispõe sobre a contratação temporária de profissionais, para prestarem serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público,
in verbis:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a contratação temporária de profissionais, mediante Processo Seletivo Simplificado, para prestarem serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, nos casos de ausências ou impedimentos em virtude de licenças e afastamentos de servidores efetivos, bem como atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, conforme ANEXO I.

(...)

Art. 3º Para realizar as contratações deverá ocorrer Processo Seletivo Simplificado no qual a avaliação dos candidatos inscritos compreenderá uma das seguintes modalidades:

(...)

§ 4º O processo seletivo simplificado terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 6º O contrato não gera vínculo empregatício para o contratado, não podendo, portanto, o mesmo reclamar quaisquer direitos trabalhistas (FGTS, indenização).

Assim, é possível identificar que os contratos entabulados entre as partes, apesar de terem ocorridos nos anos de 2020 e 2022, verifica-se se são contratos distintos e que não extrapolam o período máximo previsto em lei.

Diante disto, entendo que a sentença merece ser reformada, pois a autora não faz jus ao recebimento de FGTS, por não haver nulidade do seu contrato temporário de trabalho no período pleiteado.

Ante ao exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024